Tribunal: STF
Processo: Rcl 40163
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, contra decisão do Presidente da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários do Sistema de Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que julgou prejudicado o agravo do art. 1.042 do CPC/15. O recurso havia sido interposto de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, por ausência de repercussão geral. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.
    2. Na presente reclamação, alega-se usurpação da competência do STF para julgar agravo em recurso extraordinário, com fundamento na Súmula 727 da jurisprudência dominante do STF: “não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente à causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”.
    3. É o relatório. Decido. 
    4. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    6.  A reclamação é inviável. Com efeito, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando, inclusive, erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042, que implica a preclusão da questão constitucional. 
    7. Observe-se que esta sistemática de impugnação das decisões que aplicam precedente da repercussão geral já vigia no regime processual do CPC/73, desde o julgamento pelo STF da Questão de Ordem no AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 19.11.2009, data a partir da qual não mais se admite a conversão de recurso diverso em agravo interno.
    8. Assim, não há que se falar em usurpação da competência do STF. 
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se. 
          Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator